Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705041-66.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JESUINO SOARES FILHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0721929-78.2020.8.07.0001, proposta por JESUINO SOARES FILHO, em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 113972081 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação ao laudo pericial ofertada pelo agravado, para determinar a retificação dos cálculos do débito exequendo, mediante a aplicação do IPC/INPC como índice de correção monetária, incluindo-se os expurgos inflacionários. Na mesma oportunidade, rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que o saldo devedor da cédula de crédito rural firmada pelas partes foi reajustado em 74,60%, em março de 1990, consoante as normas de regência vigentes à época. Assevera que a cédula de crédito rural não fora pactuada com base nos recursos da caderneta poupança, mas sim indexada pelo Bônus do Tesouro Nacional, razão pela qual o agravado não faria jus à diferença decorrente do Plano Collor (84,32%). Em caráter subsidiário, o agravante afirma estar configurado o excesso na execução, pois somente seria devida ao agravado a diferença entre o valor entre o índice de 84,32% e o patamar de 41,28%, determinado judicialmente. Assevera que os juros remuneratórios somente deveriam ser aplicados a partir da citação nos autos da liquidação de sentença, ou da ação civil pública na qual foi constituído o título executivo. Ressalta, ademais, que deve ser observado o regramento aplicável à Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei 11.960/2009). Por fim, o agravante afirma que os juros remuneratórios não são devidos e postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. Em caráter definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja acolhida a impugnação ofertada. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos IDs 32823870 e 32823871. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 32967506, não conheceu do recurso quanto às questões de excesso de execução e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com relação à tese de inexistência de irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária no período apontado. Em contrarrazões (ID. 33707727), o agravado alegou estar preclusa a discussão a respeito do índice de correção aplicável no mês de março de 1990. Pugna, assim, pela manutenção da r. decisão recorrida. Sobreveio aos autos a juntada de ofício encaminhado pelo Juízo de origem (ID 34034120), informando a decisão do d. magistrado de primeiro grau, a qual homologou o laudo pericial, com a retificação do índice da atualização monetária, e determinou a conversão da liquidação provisória de sentença em cumprimento provisório de sentença, caso requerido pela parte exequente. Dessa forma, foi dada oportunidade ao agravante para se manifestar acerca de seu interesse recursal, tendo ele pleiteado o julgamento do agravo de instrumento, bem como, a reforma da sentença de 1o grau, tendo em vista que os parâmetros debatidos no recurso são justamente os homologados na sentença (ID 34409047). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida." No processo originário, foi proferida decisão interlocutória (ID 120108886 dos autos de origem), no dia 30/03/2022, homologando o laudo pericial (ID 105807657 dos autos de origem), com a retificação do índice da atualização monetária do valor da condenação principal, e determinando a conversão da liquidação provisória de sentença em cumprimento provisório de sentença, caso requerido pela parte exequente. Portanto, o provimento extintivo da fase de liquidação no processo de origem, torna prejudicada a análise do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da decisão homologatória proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 20 de abril de 2022 às 10:41:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora